Tribunal: STF
Processo: ARE 875405
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA OPERAÇÃO TRIBUTADA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACOMPANHADA OU NÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.